Tribunal: TJSP
Processo: 1030021-40.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para cobrança de indenização securitária – Parcial procedência - Recurso da seguradora objetivando a inversão do ônus de sucumbência – Autor que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de R$ 13.500,00, reconhecendo-se como devido, porém, a quantia de R$ 1.687,50 - Inversão devida – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para cobrança de indenização securitária – Parcial procedência - Recurso da seguradora objetivando a inversão do ônus de sucumbência – Autor que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de R$ 13.500,00, reconhecendo-se como devido, porém, a quantia de R$ 1.687,50 - Inversão devida – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Precedente - Sentença reformada nessa parte - Recurso provido para atribuir exclusivamente ao apelado o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030021-40.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado CELSO AGUIAR
MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030021-40.2017.8.26.0100 - Voto no 2454
2/4
CSA
Apelação Cível no 1030021-40.2017.8.26.0100
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: CELSO AGUIAR MONTEIRO
Comarca: São Paulo - 35a Vara Cível
Juiz de Direito: Gisele Valle Monteiro da Rocha
Número de origem: 1030021-40.2017.8.26.0100
VOTO No 2454
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para
cobrança de indenização securitária Parcial procedência -
Recurso da seguradora objetivando a inversão do ônus de
sucumbência Autor que decaiu na maior parte do pedido -
Postulou o recebimento de R$ 13.500,00, reconhecendo-se
como devido, porém, a quantia de R$ 1.687,50 - Inversão
devida Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC
Precedente - Sentença reformada nessa parte - Recurso provido
para atribuir exclusivamente ao apelado o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00,
com observância da gratuidade da justiça.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais (fls. 309/313) contra a respeitável sentença de fls.
290/296 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Celso Aguiar
Monteiro, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para condenar a ré a
pagar ao autor indenização securitária no valor de R$ 1.687,50, com acréscimo de juros
e correção monetária, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030021-40.2017.8.26.0100 - Voto no 2454
3/4
CSA
R$ 1.000,00.
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese,
que o apelado decaiu na maior parte do pedido, devendo, pois, responder integralmente
pelo ônus da sucumbência. Caso seja mantida sua condenação sucumbencial, requer que
os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
314/315).
Contrarrazões a fls. 318/320.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Celso Aguiar
Monteiro em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, demanda por meio da
qual busca o autor o recebimento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00.
O pedido, todavia, foi julgado parcialmente procedente para
reconhecer o direito do segurado ao recebimento de indenização no valor de R$
1.687,50, conforme grau de incapacidade reconhecido em perícia médica judicial, o que
corresponde a 12,5% da pretensão inicial.
Diante desse quadro, verifica-se que o autor decaiu na maior
parte de seu pedido, devendo, pois, arcar exclusivamente com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que ora são arbitrados em R$ 1.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030021-40.2017.8.26.0100 - Voto no 2454
4/4
CSA
com observância da gratuidade da justiça, nos termos do art. 86, parágrafo único, do
CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por
inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Nesse sentido:
“SEGURO DPVAT Acidente de trânsito Lesões corporais Ação
de cobrança de indenização securitária Sentença de procedência
Apelo do autor
Inconformismo em relação aos encargos de
sucumbência
Pedido inicial acolhido em parte mínima

Condenação exclusiva do autor ao pagamento de tais encargos
Artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil

Precedentes Sentença mantida Apelação desprovida.” (TJSP;
Apelação Cível 1010893-37.2017.8.26.0196; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator